Tribunal: TJMT
Processo: 1012006-84.2024.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012006-84.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SILVIA CASSIA DA COSTA LIMA - CPF: 839.169.621-91 (RECORRENTE), SARAH LIMA DA COSTA - CPF: 036.077.061-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1012006-84.2024.8.11.0006.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida:
SILVIA CÁSSIA DA COSTA LIMA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 7 A 10/7/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA. ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE OS 45 DIAS. IRDR 4/TJMT. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DO PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido de servidora pública estadual, no cargo de professora, para condenar o Estado ao pagamento do terço constitucional de férias incidente sobre os 15 dias não remunerados, referentes aos últimos cinco anos, com correção monetária pelo IPCA-E desde a propositura da ação e juros moratórios conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. A decisão também determinou o pagamento do adicional integralmente para os períodos futuros, enquanto vigente a legislação estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o total de 45 dias previstos na legislação estadual; e (ii) verificar se o ente público comprovou o adimplemento parcial do adicional sobre os 15 dias suprimidos, de modo a afastar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar estadual nº 50/1998, em seus arts. 54 e 55, garante aos professores da rede estadual 45 dias de férias, com pagamento de adicional de 1/3 calculado sobre todo o período, independentemente de solicitação.

A jurisprudência estadual consolidada no IRDR nº 4/TJMT firmou tese no sentido de que os docentes da educação básica, que atuam em sala de aula, fazem jus ao adicional de 1/3 sobre os 45 dias de férias, inclusive os contratados temporariamente.

Os documentos constantes dos autos demonstram o pagamento do adicional apenas sobre 30 dias, não havendo prova por parte do ente público de quitação do valor correspondente aos 15 dias restantes, ônus que lhe incumbia, segundo o art. 373, II, do CPC.

A alegação genérica de adimplemento a partir de 2022, vinculada à ação coletiva mencionada, não foi comprovada nos autos, não afastando o direito da parte autora à percepção da parcela suprimida.

Não presentes os requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95, é indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O professor da rede estadual de ensino de Mato Grosso tem direito ao adicional de 1/3 de férias calculado sobre os 45 dias previstos no art. 54 da LC/MT nº 50/1998.

A ausência de comprovação pelo ente público do pagamento do adicional de 1/3 sobre os 15 dias excedentes autoriza a condenação ao pagamento da diferença.

O ônus da prova quanto ao adimplemento da obrigação recai sobre o ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; LC/MT nº 50/1998, arts. 54 e 55; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 46; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F (com redação da Lei nº 11.960/2009).

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 4.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 284148352), que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, para condenar o demandado ao pagamento terço constitucional de férias sobre os 15 (quinze) dias não pagos dos últimos 05 (cinco) anos, contados da distribuição da ação, cujo valor deverá ser corrigido atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida.

Por fim, a magistrada singular determinou, ainda, que, doravante, seja pago o valor sobre o período integral das férias enquanto estiver em vigor a lei supracitada.

Em suas razões recursais,
o demandado, preliminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 43, da Lei n 9.099/1995.

No mérito, alega que o Estado de Mato Grosso passou a realizar o pagamento, em folha, do 1/3 constitucional sobre 15 dias, a partir do ano de 2022, conforme parâmetros estipulados na ação coletiva nº 1028936-9.2017.8.11.0041.

Aduz que os valores, a partir de 2022, foram quitados em folha, tendo em vista que se trata de servidora efetiva, não havendo que se falar em débito, razão pela qual a pretensão da reclamante deve ser julgada improcedente, sob pena de enriquecimento indevido.

Ao final, requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso interposto, a fim de que seja reformada a r. sentença de primeiro grau, com a improcedência dos pedidos iniciais.

A reclamante apresentou contrarrazões (ID 284148362), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

De início, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, pois não se configura a hipótese prevista no art. 43,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Consta da petição inicial que a reclamante é servidora pública do Estado de Mato Grosso, ocupante do cargo efetivo de professora, desde 10/2/2012, conforme ficha funcional e financeiras anexadas nos autos.

Afirma que o reclamado não pagou e nem vem pagando o terço constitucional sobre as férias de 15 dias, no mês de julho de cada ano, conforme demonstrado nas fichas financeiras apresentadas, onde se vê o pagamento relativo às férias, somente sobre 30 dias.

Conforme relatado, a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou procedente o pedido inicial.

Pois bem, a carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso é disciplinada pela Lei Complementar estadual nº 50/1998, cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias ao professor, consoante disposto no art. 54, I, alíneas “a” e “b”.

Em complemento, o art. 55 do mesmo dispositivo legal dispõe que o pagamento do adicional de 1/3 corresponde ao período de férias e independe de solicitação.

Conclui-se, portanto, que
os docentes

têm direito a 45 dias de férias
, divididos em dois períodos, e recebem, por ocasião de tais férias, o adicional pleiteado nos autos.

Assim,
os professores do ensino público do Estado de Mato Grosso fazem jus ao recebimento do adicional de

um terço sobre quarenta e cinco dias de férias
, como ocorre no caso em tela.

Também, é nesse sentido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 04 do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Tese firmada: Os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula
, e os
professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias
, nos termos do artigo 54, alíneas “a” e “b”, da lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002.

O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.
(grifei).

A reclamante faz jus, portanto, ao recebimento de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, ambos sobre 45 dias, nos termos da tese firmada no julgamento do tema acima mencionado (IRDR 4), além de haver expressa previsão legal do direito pleiteado nos autos.

No caso concreto, a demandante afirma que, apesar de gozar férias de 45 dias, o reclamado pagou o adicional de 1/3 de férias referente a 30 dias, suprimindo o direito do terço sobre 15 dias,
fato comprovado pelas fichas financeiras anexa no ID 284147891.

Por outro lado, apesar de o reclamado afirmar que vem pagamento o adicional pleiteado sobre os 15 dias, não há nos autos documento que comprove tal assertiva, ônus que cabia ao demandado, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Desse modo, a sentença de primeiro grau
não
merece reparos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025